Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-75.2019.8.11.0025
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001661-75.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIONY SILVA DOS SANTOS - CPF: 052.604.091-24 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME - CNPJ: 14.809.353/0001-41 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001661-75.2019.8.11.0025

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente:
DIONY SILVA DOS SANTOS

Recorrid
a
s:

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A., CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 29/05 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PACOTE DE VIAGEM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS FORNECEDORES.
PRECEDENTES DO C. STJ. CANCELAMENTO DO VOO PELA COMPANHIA ÁREA. CONSUMIDOR QUE, PARA MANTER A VIAGEM CONFORME CONTRATADO, TEVE QUE FIRMAR NOVO COMPROMISSO, ADQUIRINDO NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIAS PROVAS DO PAGAMENTO.
D
ANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação
aforada pelo Recorrente
DIONY SILVA DOS SANTOS
, na qual alega o seguinte: a)
que contratou por intermédio da empresa de vendas de passagens CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, uma “viagem” com data marcada para o dia 04 de outubro de 2019, no valor total de R$ 2.939,16 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), com pagamento parcelado
; b) que
quando já estava na
8ª (
oitava
)
parcela, foi lhe informado
o cancelamento dos voos contratados no pacote, ante a
“recuperação judicial” da companhia aérea AVIANCA, sendo que para que se realizasse a viagem deveria pagar um adicional de R$ 2.281,65 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
; c) que para manter a viagem conforme programou, assinou o contrato para aquisiç
ão de novas passagens; d) que entende que o novo contrato é nulo, razão pela qual pleiteia pela declaração da inexistência de débitos, reparação por danos materiais e morais.

2
.
O consumidor programou a sua viagem com muita antecedência, tanto que o pacote original foi contratado em 20/01/2019, com previsão de embarque em 04/10/2019.
O valor do pacote contratado foi de
R$

2.939,16 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)
, parcelado em 10 (dez) vezes parcelas, sendo uma entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) e mais 09 (nove) parcelas de R$ 271,01 (duzentos e setenta e um reais e um centavos).

3. Ocorre que, quando faltavam apenas 10 (dez) dias para a viagem e quando já quitadas 08 (oito) parcelas, o consumidor fora surpreendido com a notícia do cancelamento dos voos, em razão da notória situação da empresa AVIANCA, que entrou em recuperação judicial.

4. Independentemente do motivo do cancelamento dos voos, é óbvio que tal fato não pode ser debitado a cargo do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica.

5. A toda evidência, o novo contrato fora firmado porque não fora dado pelas empresas demandadas nenhuma outra opção que viabilizasse a viagem na forma como programada, restando patente a sua nulidade, por colocar o consumidor em manifesta e exacerbada desvantagem.

6. Veja-se que o pacote original, com todos os serviços contratados, teve o preço ajustado em
R$

2.939,16 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)
. E para lograr viajar conforme contratado, teve que
pagar uma diferença de
R$ 2.281,65 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
, ou seja, suportou um acréscimo de 77% (setenta e sete por cento).

7. Neste contexto,
mostra-se evidente que a opção de reembolso do valor pago, o que ensejaria o indesejado cancelamento da viagem programada com antecedência, não era a única atitude esperada pelas empresas, porquanto não condizentes com o princípio da boa-fé, que deve presidir toda relação contratual.

8. A culpa pelo cancelamento deve ser objeto de ação regressiva entre as empresas envolvidas, no caso, as agências de turismo e a companhia aérea, sem afetar o direito do consumidor que, como dito, para não ver frustrada a sua viagem, teve como única opção aceitar a contratação de novas passagens, a preço exorbitante. Dessa forma, impositiva a declaração da inexistência dos débitos, referentes ao segundo contrato.

9
.
Por outro lado, não há se falar em repetição de indébito, já que não comprovado nos autos o pagamento de nenhuma das parcelas do novo ajuste.

10
.
De igual modo, não há se falar em reparação por danos morais.
Com efeito, não há provas de tentativas de resolução
administrativa, isto é, documentos que demonstrem tenha o consumidor tentado manter o contrato na forma originária. As conversas evidenciam que o consumidor, para não ver frustrada a viagem, aceitou de plano o novo contrato, de sorte que a situação vivenciada não ultrapassou a seara do mero aborrecimento, resolvendo-se com a declaração da inexistência do débito.

11
.
Sentença
parcialmente
reformada.

12
. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação aforada pelo Recorrente DIONY SILVA DOS SANTOS, na qual alega o seguinte: a) que contratou por intermédio da empresa de vendas de passagens CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, uma “viagem” com data marcada para o dia 04 de outubro de 2019, no valor total de R$ 2.939,16 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), com pagamento parcelado; b) que quando já estava na 8ª (oitava) parcela, foi lhe informado o cancelamento dos voos contratados no pacote, ante a “recuperação judicial” da companhia aérea AVIANCA, sendo que para que se realizasse a viagem deveria pagar um adicional de R$ 2.281,65 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos); c) que para manter a viagem conforme programou, assinou o contrato para aquisição de novas passagens; d) que entende que o novo contrato é nulo, razão pela qual pleiteia pela declaração da inexistência de débitos, reparação por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
o
,
o

Recorrente

DIONY SILVA DOS SANTOS
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada,
com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (
ID
140634009
),
a
s
Recorrid
a
s

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A. e TUIUTUR

VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP

refuta
m
as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023